Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-05.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003300-05.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.233.439/0001-52 (RECORRENTE), SUELLEN LUNGUINHO DO NASCIMENTO - CPF: 045.890.151-29 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 114.119.504-61 (RECORRIDO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003300-05.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado especial cível de Mirassol D ́Oeste

Recorrente(s):

KANDANGO TRASNPORTES E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

MARCOS HENRIQUE FELIX DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Em síntese, o recorrido alega que em 29/11/2021 adquiriu passagem para transporte rodoviário de Brasília à Goiânia. Que despachou sua mala no bagageiro do ônibus, e ao final da viagem, constatou o extravio da bagagem.

É fato incontroverso que houve o extravio da bagagem,
a Reclamada apenas alega em recurso a não comprovação dos danos morais e eventual minoração do mesmo, não se insurgindo em nenhum momento sobre o dano material e sua valoração da sentença.

Assim, o consumidor faz jus ao recebimento de dano material no valor declarado de R$ 5.512,74 (cinco mil, quinhentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

O recorrido buscou solução junto a empresa, não obtendo sucesso. Assim, entendo que é cabível a indenização por danos morais, ante a recusa de solução na via administrativa e pelo tempo de espera.

Constatado extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4a CC, Processo no. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Diante do fato do recurso não devolver ao segundo grau a análise do dano material e sua valoração, deve ser mantida a condenação no importe de
R$ 5.512,74 (cinco mil, quinhentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando que não houve restituição da bagagem, bem como, levando-se em conta o valor do dano material registrado e reconhecido na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022